Tribunal: TJES
Processo: 5012014-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012014-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR MALINI BINDA CONSTANTINO
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. S
USPENS
ÃO

D
A TRAMITAÇÃO DA
AÇÃO PENAL
ATÉ
A CONCLUSÃO DO LAUDO TÉCNICO.
CONFIRMAR LIMINAR.
ORDEM CONCEDIDA
.
1.
Nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, “
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”
.
2.
Outrossim, em obediência ao artigo 149, § 2º, do Código de Processo Penal, é imprescindível a suspensão do processo principal até a conclusão da perícia.
3.
Ordem concedida, com a suspensão da ação penal até a conclusão do laudo médico.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Arthur Malini Binda Constantino
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
, apon
tado como
a
utoridade coatora.

Consta na inicial que o
p
aciente
foi denunciado pela conduta tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A inciso I, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº
0002942-89.2019.8.08.0050,
sendo que o
processo atualmente se encontra concluso para julgamento.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que requereu a instauração de incidente de insanidade mental do paciente em razão d
o
diagnóstico de
T
ranstorno de
P
ersonalidade
Boderline
, sendo o pleito indeferido pelo magistrado
a quo
,

que fundamentou sua decisão na ausência de
elementos mínimos para a realização do exame requerido.

Diante disso,
a defesa sustenta
que há indícios claros de que a patologia do paciente possa ter motivado a prática do fato apurado na ação penal originária, de forma que requer, em sede liminar,
seja determinada a
realização do incidente de insanidade mental
, bem como
seja suspensa a tramitação da

Ação Penal nº
0002942-89.2019.8.08.0050
até a conclusão do laudo técnico
.

Pois bem.
Inicialmente,
cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência predominante dos Tribunais Pátrios, é cabível a impetração de
habeas corpus
contra decisão que indefer
e
a instauração de incidente de insanidade mental.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados:

E M E N T A PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIDA. 1. O presente recurso de apelação foi interposto contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de instauração de incidente de exame de insanidade mental do recorrente. 2.
A decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental não é recorrível por apelação. Eventualmente, segundo parte da doutrina, pode ser impugnada por ação autônoma do
habeas corpus
. 3. Apelação não conhecida. (TJDF; APR 07398.66-67.2021.8.07.0001; Ac. 140.8817; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 17/03/2022; Publ. PJe 28/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO.
A decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental é irrecorrível, podendo ser impugnada, excepcionalmente, pela via do
habeas corpus
, porquanto não há previsão de interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória simples
. (TJMG; APCR 0010553-51.2019.8.13.0019; Alpinópolis; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 22/10/2020; DJEMG 29/10/2020).

Partindo dessa premissa, passo ao exame do pleito defensivo.

Pois bem. Como sabido, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, “
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”
.

Em outros termos,
a
instauração de
incidente de insanidade mental
está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da sanidade mental do réu
.

Especificamente no caso dos autos, analisando detidamente os documentos trazidos pelo impetrante, entendo que assiste razão a defesa em seu pleito.

Isso porque, ao que se depreende dos laudos médicos acostados no id. 6283103, o ora paciente é acompanhado por médicos psiquiátricos desde os 10 (dez) anos de idade, quando já fazia uso de medicamentos para controlar os sintomas de
Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade.

Após, entre os anos de 2016 e 2019, quero dizer, no período em que o paciente contava com 16 (dezesseis) a 19 (dezenove) anos de idade, constam laudos médicos atestando o diagnóstico de
Transtorno de Personalidade Boderline
, e informando a respeito do comportamento do paciente, sendo destacado, nas oportunidades, as seguintes características: “
pensamentos obsessivos”, “modo de agir imprevisível”, “não mede as consequências”, “comportamento frio e calculista e ausência de sentimentos”
, “
cleptomaníaco
”.

Infere-se dos laudos médicos, ainda, que em razão dos diagnósticos e do comportamento agressivo e impulsivo do paciente, foi recomendada a internação em clínica especializada, tendo em vista que Arthur Malini Binda Costantivo “
apresenta risco de morte”.

Assim, considerando que o crime de roubo praticado pelo réu foi cometido no ano de 2019, e, considerando os laudos médicos apresentados pela defesa que indicam transtorno de personalidade diagnosticado desde a infância,
é certa a existência de dúvidas razoáveis a respeito da sanidade mental do paciente
, o que
impõe a realização do incidente de insanidade mental
, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do paciente, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente. [...]. (STJ; AgRg-HC 809.632; Proc. 2023/0087513-8; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/06/2023)
”.

Outrossim, em obediência ao artigo 149, § 2º, do Código de Processo Penal,
é imprescindível a suspensão do processo principal até a conclusão da
p
erícia
, especialmente considerando que os autos já se encontram conclusos para julgamento.

Nessa linha intelectiva, vejamos:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 149, § 2º, DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. Em atendimento ao disposto no § 2º do artigo 149 do Código de Processo Penal, deve ser suspenso o processo principal até a conclusão do incidente de insanidade mental, ainda mais se a ação penal já se encontra na fase de alegações finais e, certamente causará prejuízos ao réu caso seja proferida a sentença, principalmente se for condenatória, antes da conclusão da perícia. (TJMS; HCCr 1418023-96.2023.8.12.0000; Ivinhema; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 29/09/2023; Pág. 41).

Face o exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
ratifico a liminar
outrora deferida
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente
Arthur Malini Binda Constantino
,
para
suspender a Ação Penal nº
0002942-89.2019.8.08.0050
até a conclusão do laudo médico
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)